Tribunal: TJDFT
Processo: 0721158-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DA LEGALIDADE.

1. A intervenção do Poder Judiciário em relação à impugnação de regras editalícias deve se limitar a analisar eventuais ilegalidades, não se podendo interferir na discricionariedade da Administração quanto à gestão de seus interesses, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos poderes.

2. Não se demonstrou, no primeiro momento, qualquer ilegalidade ocorrida no curso do processo licitatório, uma vez que a desclassificação da empresa agravante do certame decorreu de expresso pedido de seu representante.

3. Negou-se provimento ao agravo.